Tribunal: TJES
Processo: 5015296-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.061 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO
S

DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Banco C6 Consignado S.A., Banco C6 S.A. e recurso adesivo interposto pelo consumidor, em face de sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e condenou as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de preclusão quanto ao indeferimento de prova oral, o que geraria ausência de interesse recursal; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de depoimento pessoal da parte autora; (iii) verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, a responsabilidade das instituições financeiras e a adequação dos valores arbitrados para restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há preclusão em relação ao indeferimento de produção de prova oral, pois não cabe agravo de instrumento contra essa decisão interlocutória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal.

4. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o magistrado já formou seu convencimento com base no conjunto probatório documental existente nos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

5. As instituições financeiras envolvidas pertencem ao mesmo grupo econômico, respondendo solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, conforme preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Súmula 297 do STJ.

6. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva da parte autora ao efetuar pagamentos a terceiros.

7. O banco não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado.

8. A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 está adequada, considerando o caráter alimentar da verba descontada indevidamente e o abalo emocional do autor, idoso com 72 anos.

9. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não há preclusão para impugnar indeferimento de prova oral em apelação, já que não cabe agravo de instrumento contra essa decisão interlocutória.
2. O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz considerar que o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento. 3. As instituições financeiras, integrantes do mesmo grupo econômico, respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, conforme o CDC e a Súmula 297 do STJ. 4. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida independentemente de má-fé”.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 18 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 370 e 375; STJ, Súmula 297 e Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12.09.2011; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5001721-75.2021.8.08.0030, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 08.08.2023; TJRJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, DORJ 01.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015296-71.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO e outros (2)

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.061 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
. RECURSO
S

DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Banco C6 Consignado S.A., Banco C6 S.A. e recurso adesivo interposto pelo consumidor, em face de sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e condenou as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de preclusão quanto ao indeferimento de prova oral, o que geraria ausência de interesse recursal; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de depoimento pessoal da parte autora; (iii) verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, a responsabilidade das instituições financeiras e a adequação dos valores arbitrados para restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há preclusão em relação ao indeferimento de produção de prova oral, pois não cabe agravo de instrumento contra essa decisão interlocutória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal.

4. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o magistrado já formou seu convencimento com base no conjunto probatório documental existente nos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

5. As instituições financeiras envolvidas pertencem ao mesmo grupo econômico, respondendo solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, conforme preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Súmula 297 do STJ.

6. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva da parte autora ao efetuar pagamentos a terceiros.

7. O banco não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado.

8. A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 está adequada, considerando o caráter alimentar da verba descontada indevidamente e o abalo emocional do autor, idoso com 72 anos.

9. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. Não há preclusão para impugnar indeferimento de prova oral em apelação, já que não cabe agravo de instrumento contra essa decisão interlocutória.
2. O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz considerar que o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento. 3. As instituições financeiras, integrantes do mesmo grupo econômico, respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, conforme o CDC e a Súmula 297 do STJ. 4. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida independentemente de má-fé”.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 18 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 370 e 375; STJ, Súmula 297 e Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12.09.2011; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5001721-75.2021.8.08.0030, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 08.08.2023; TJRJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, DORJ 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Aduz o consumidor apelante que carece de interesse recursal a irresignação do Banco quanto ao cerceamento de defesa, uma vez que
“a decisão de saneamento do processo se tornou estável, de modo que não se pode discutir matérias em sede recursal das quais a parte sequer impugnou nos autos, tratando-se, portanto, de efetiva preclusão”.

Observa-se que o banco requerido requereu na peça de ID 8728375 o depoimento pessoal da parte autora “a fim de esclarecer pontos controvertidos entre os fatos narrados na inicial e os documentos constantes nos autos que comprovam a legalidade na contratação do empréstimo consignado”.

A produção da prova foi indeferida
(ID 8728377),
não h
avendo
irresignação por parte do Banco,
pelo que entende
a então parte autora
que a questão
se
encontra preclusa.

No caso de indeferimento de produção de prova oral, não há que se falar em preclusão, uma vez que o recurso a ser intentado contra decisões interlocutórias é o agravo de instrumento, recurso este que não abarca em suas hipóteses legais de cabimento a decisão que indefere a produção de prova oral. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO QUANTO À MATÉRIA RELATIVA AO INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – VÍCIO RECONHECIDO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO NESTA PARTE – INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Não se conhece do agravo de instrumento que pretende reformar a decisão que indeferiu da produção de prova oral, porquanto o pleito não se amolda às hipóteses legais de cabimento do recurso tampouco atrai a mitigação do rol previsto no art. 1.015, caput e incisos, do Código de Processo Civil. Precedentes STJ e TJES
. 2. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada e, via de consequência, alterar a conclusão do v. acórdão embargado, estritamente, para não conhecer parcialmente do recurso de agravo de instrumento quanto à matéria relativa ao indeferimento de produção de prova oral, mantendo-se hígidos os demais termos do decisum. Data: 14/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5002713-58.2023.8.08.0000 Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Assunto: Distribuição Dinâmica - Inversão

Diante da inexistência de recurso cabível à hipótese
, não há que se falar em preclusão, de modo que deve ser conhecido o recurso n
o ponto
.

Rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (nova denominação de BANCO FICSA S.A.) e BANCO C6 S.A.
e recurso de apelação adesiva interposto por
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO
em face da r. sentença (ID
8728385
), integrada pelo julgamento dos embargos de declaração de ID 8728391 prolatada
pelo d. Juízo da
6
ª Vara Cível de
Vitória
, que nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito
s
c/c
danos morais
” ajuizada por
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para “
II) DETERMINAR a responsabilidade solidária das requeridas pela restituição em dobro da quantia descontada do benefício previdenciário do autor, que corresponde à R$ 353,30 (trezentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), devendo incidir sobre o valor apurado correção monetária desde o efetivo desembolso, considerada a data de desconto de cada parcela, sob o índice INPC-IBGE e, a partir da citação, juros de mora, que passaram a ser cobrados pela SELIC, restabelecendo-se assim o status quo ante; III) CONDENAR solidariamente as requeridas ao pagamento em favor da autora no montante de R$ 3.000,00 (três mi reais), com a incidência apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a partir deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior.
”.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das
despesas
processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID
8728393
), o Banco apelante aduz, em síntese, que: (i)
houve cerceamento de defesa nos autos, uma vez que
era descabido
o julgamento antecipado diante da necessária fase de instrução,
sendo
irregular o indeferimento do requerimento probatório quanto ao depoimento pessoal da parte autora; (iii)
é necessária a retificação do polo passivo, excluindo-se o Banco C6 S.A, pois o responsável pelo contrato questionado é o Banco C6 Consignado; (iii) a sentença não se atentou que a parte autora não informa o canal em que teria contatado o Banco, omitindo o telefone/e-mail e até as tratativas, bem como onde teria obtido o referido contato; (iv) a sentença se equivocou ao acreditar que os valores foram repassados ao Banco, mesmo os boletos tendo sido emitidos por terceiros, em razão de o beneficiário supostamente ser o Banco C6 S.A; (v) a sentença deixou de observar que o equívoco no tocante ao pagamento de boletos bancários inválidos e provenientes de fraude decorrem de uma imprudência/negligência da parte autora, não podendo o fato ser imputado ao Banco; (vi) não há como atribuir a fraude/golpe ao Banco como fortuito interno se o Banco prestou todos os esclarecimentos e dicas de prevenção à fraude, mas a parte autora, de forma imprudente/negligente, contactou terceiros e arcou com o pagamento do boleto sem nenhum dever de cuidado; (vii) em que pese não haja necessidade de se provar culpa da empresa pela atividade empresarial, é imprescindível a comprovação de efetiva ocorrência de dano, de ação ou omissão do Banco Recorrente ou de seus agentes e de nexo causal entre o dano e o ato, não havendo que se falar em aplicação da Súmula 479 do STJ no caso; (viii) o Juízo a quo realizou a análise unilateral da assinatura constante no contrato apresentado de modo a julgar que esta não adveio do punho da recorrida; (ix)
a
sentença não considerou que, em caso de dúvida sobre a autenticidade na assinatura, também é dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica, com base nos arts. 370 e 375 do CPC, e em respeito ao princípio da Busca pela verdade material;
(x) houve incorreta interpretação do Tema 1.061 do STJ, visto que o referido tema não obriga o réu a produzir a prova pericial; (xi) não foi observado o conjunto probatório, que apontava a regularidade da contratação; (xii)
a sentença não observou a apresentação do laudo técnico acostado pelo Banco capaz de concluir pela regularidade da assinatura; (xiii)
a
lém da equivocada condenação em danos materiais imposta em sentença, esta ainda determinou que a devolução das parcelas descontadas seja em dobro, mesmo sem a comprovada má-fé necessária para repetição de indébito na forma em dobro;
(xi
v
)
os fatos narrados na inicial são incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral ou sérios prejuízos e, por fim, (xv) para evitar o enriquecimento sem causa, deve determinar expressamente a compensação dos valores creditados na conta da parte recorrida sobre o montante condenatório.

Subsidiariamente
pugna pela redução da quantia arbitrada a título de indenização por danos morais e que a condenação em danos materiais na forma em dobro seja alterada para forma simples.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que
sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, em recurso de apelação adesiva
(ID 8728398)
, aduz o consumidor apelante,
b
asicamente, que “o valor arbitrado na r. sentença é mínimo em detrimento dos efeitos causados à integridade física e psicológica do Autor; sem considerar ainda que o valor é baixíssimo se considerarmos o porte das Rés; de modo que não se verifica punição forte e efetiva a desestimular a prática de ilícitos pelas empresas”.

Contrarrazões
ao recurso de apelação no

ID
8728397
na qual se alega, preliminarmente, a ausência de interesse recursal quanto ao alegado cerceamento de defesa, visto que “a decisão de saneamento do processo se tornou estável, de modo que não se pode discutir matérias em sede recursal das quais a parte sequer impugnou nos autos, tratando-se, portanto, de efetiva preclusão”. No mérito defendeu o desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso adesivo no ID
8728401
pelo
seu desprovimento.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no
s
apelo
s
,
passa-se
à análise das teses suscitadas.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA:

Inicialmente passa-se à análise do alegado cerceamento de defesa em razão da prejudicialidade sobre os demais temas objetos do recurso de apelação.

Segundo dispõe o artigo 370 e seguintes, do CPC, compete ao Juiz determinar a produção de provas imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, com o objetivo de obter a verdade dos fatos, elucidação das questões e a efetividade da justiça.

Nessa linha de pensamento, compete ao Juiz, como destinatário da prova, decidir sobre o material probatório necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que instruem o julgamento, podendo indeferir a produção das provas que considerar inúteis, protelatórias ou redundantes, sem que isso implique em cerceamento de defesa (CPC, art. 370, caput e §1º).

No caso em exame, o d. Magistrado infirmou o seu convencimento pelo teor do conjunto probatório presente nos autos, mormente pelas provas documentais, de modo que a ausência de produção de depoimento pessoal, como pretendia o apelante, não caracteriza cerceamento de defesa.

Destarte, rejeito a
alegação de cerceamento de defesa
suscitada.

Pois bem.

Ao que se depreende, a então parte autora ajuizou a presente demanda objetivando especialmente a declaração de inexistência do negócio jurídico (cédula de crédito bancário nº 010015217700), sob o fundamento de que o mesmo fora firmado unilateral e indevidamente, sendo que a parte autora, então consumidor, nunca solicitou ou firmou qualquer tipo de contrato com o banco requerido.

Aduz o autor que
procedeu à devolução dos valores creditados em sua conta e, mesmo assim, após a devolução integral do valor, os descontos em seu benefício previdenciário não cessaram.

Em razão da referida cédula de crédito bancário, com modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento/benefício previdenciário, alega o autor que teve creditado em sua conta bancária o valor de R$1.378,46 (um mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), bem como que suportou de forma indevida prejuízos patrimoniais (descontos em seu benefício previdenciário de R$35,33 relacionado às parcelas do mencionado contrato) e extrapatrimoniais.

O Banco, por sua vez, afirma que a contratação do empréstimo foi regular e que a “fraude noticiada só foi possível ante a desídia flagrante da parte autora”.

Cinge-se a controvérsia dos autos à apreciação da existência/legalidade de contratação de empréstimo consignado pelo então autor, bem como, se for o caso, o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, este último objeto de irresignação de ambas as partes.

Inicialmente, é indene de dúvidas que trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse cenário, é certo que as instituições financeiras apelantes, empresas do mesmo conglomerado econômico e integrantes da mesma cadeia de fornecedores do serviço questionado,
respondem
, separadamente ou em conjunto/solidariamente, pelos prejuízos causados pelos consumidores, nos termos do art.
18
do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, apesar de serem pessoas jurídicas distintas, confundem-se entre si e, dessa forma, o Banco C6 possui legitimidade para integrar no polo passivo da ação, devendo serem mantidos ambos no polo passivo. Nesse sentido já se manifestou este E. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PROCESSUAL CIVIL - GRUPO EMPRESARIAL BANCO C6 - C6 CONSIG - BANCO FICSA - DANO MORAL - NULIDADE DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA EM PRIMEIRO GRAU - NÃO DEMONSTRADA. 1. Os bancos C6 CONSIG, BANCO C6 e BANCO FICSA a despeito de terem nomes distintos e cnpj's diferentes, se apresentam no mercado com a mesma roupagem, site etc, sendo claro serem do mesmo grupo empresarial, não havendo que se falar em substituição processual por ilegitimidade passiva tendo em vista que a verificação da legitimidade passiva da parte deve ser aferida deve in status assertionis. 2. Hipótese em que, considerando as asserções apresentadas na inicial e que as requeridas fazem parte do mesmo grupo econômico, é incabível a declaração de ilegitimidade. 3. De tal maneira, não há que se falar em substituição processual da parte passiva em se tratando de mesmo grupo econômico que possui o mesmo fim e o mesmo nicho de mercado (bancário e de empréstimos). 4. Fica evidenciado (fls. 4 das contrarrazões 4894480) que, conforme dizeres do sítio eletrônico (https://c6consig.com.br/) do próprio C6CONSIG: "Banco Ficsa agora é C6 - o C6 Consig nasceu da aquisição do Banco Ficsa S.A pelo mesmo grupo que controla o C6 Bank. Com isso, o C6 Consig Banco C6 Consignado S.A.) passou a cuidar do relacionamento com você com a mesma qualidade do C6 Bank, um banco com mais de 4 milhões de clientes". 5. O dano moral fixado não é exagerado, sendo absolutamente pertinente e aplicável ao caso concreto. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Data: 08/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5001721-75.2021.8.08.0030 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Empréstimo consignado

S
egundo a Súmula 479, do STJ, “a instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelas falhas na prestação de serviços quando verificada a existência de fraude ou culpa de terceiro.

Nesse sentido, segue o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede julgamento de recursos repetitivos a respeito do tema:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011). (grifou-se)

Ao compulsar os autos, observa-se que a parte autora apresenta números de protocolo de ligações que teria efetuado a fim de que fosse cancelado o empréstimo consignado, cessando-
se
os descontos
(
22007610273, 202114488052, 202113695830 e 202114718716), além de
comprovante de transação bancária para pagamento de
boleto bancário
com sacador BANCO C6 S.A. e beneficiário FICSA S.A, o qual foi emitido para devolução do banco do valor indevidamente creditado ao autor a título de empréstimo consignado (ID
8727821
).

Impende salientar, no ponto, que o próprio Banco afirma, em sua contestação, que “o único meio disponível para devolução do valor ser
á
mediante pagamento de boleto bancário”,
corroborando, portanto, a narrada devolução do valor pelo consumidor.

Desse modo, vê-se que o Banco não comprovou, de maneira suficiente, a credibilidade da contratação, notadamente tendo em vista que o consumidor colacionou aos autos a prova do efetivo contato
com a
instituição financeira para devolução do valor indevidamente creditado em sua conta bancária, através dos protocolos de ligações e e-mails enviados, além de
demonstrar
a quitação de boleto bancário emitido (cujo sacado e beneficiário são os Bancos requeridos) com o exato valor creditado em sua conta-corrente, consoante exato proceder para devolução especificado pelo Banco.

Ademais, quanto à alegada aplicação incorreta do Tema 1.061, verifica-se que agiu com acerto o d. Magistrado, uma vez que, nos termos da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”, ônus do qual não se desincumbiu nos presentes autos, especialmente se considerado que o laudo anexado ao ID 8728339 foi produzido unilateralmente pela instituição financeira, incapaz, portanto, de embasar a autenticidade da assinatura, sendo certo que somente uma perícia grafotécnica, realizada por qualquer órgão idôneo ou judicial, seria meio hábil para atestar a veracidade da assinatura. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017120-70.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DAS NEVES Advogado (s): CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAÚDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: BANCO FICSA S/A. Advogado (s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A VALIDADE DO CONTRATO. PERCULUM IN MORA CONFIGURADO. OS DESCONTOS PODEM CAUSAR PREJUÍZO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Na ação declaratória de inexistência de contrato, mormente naquelas submetidas ao microssistema consumerista, justifica a possibilidade de inversão do ônus da prova, facultando ao juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso dos autos, a Agravante comprovou os descontos efetuados mensalmente em seu benefício previdenciário. Em contrapartida, em que pese a juntada pelo Agravado do contrato supostamente assinado pela parte autora, deve-se observar que a Agravante não reconheceu a assinatura aposta no contrato. II –
Ainda que o Agravado tenha realizado uma comparação entre as assinaturas constantes nos documentos de identificação e aquela presente no contrato, concluindo que não houve fraude, a verdade é que o referido estudo trata-se de laudo unilateral, incapaz de embasar a autenticidade da assinatura. Somente uma perícia grafotécnica, realizada por qualquer órgão idôneo ou judicial, facultando-se ao consumidor a nomeação de assistente técnico ou, ao menos, de pessoa de sua confiança, seria meio hábil para atestar a veracidade da assinatura, o que não se verifica no caso em discussão
. (...) (TJ-BA - AI: 80171207020218050000, Relator: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

Assim, o banco não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação da cédula de crédito bancário, com modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento/benefício previdenciário, de maneira deve ser mantida a r. sentença no ponto.

Ato contínuo, evidente o abalo moral experimentado pelo autor, idoso com 72 (setenta e dois) anos, haja vista que se viu parcialmente privado de sua verba de aposentadoria, em razão dos descontos indevidos efetivados a partir de um empréstimo não contratado, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico. No exato sentido:

[...] Alegação de não contratação. Sentença de procedência que condenou o réu/apelante a restituir as parcelas descontadas e a indenizar os danos morais [...]
Danos morais configurados. Descontos em benefício previdenciário. Privação de quantias de natureza alimentar.
Manutenção do valor indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (TJRJ; APL 0195768-21.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 01/03/2024; Pág. 976)

[...] O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor [...] 8)
É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Quanto ao
quantum
arbitrado, verifica-se que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) está em consonância com os valores usualmente aplicados em situações de desconto indevido de benefício previdenciário, sendo suficiente e razoável, ainda, para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por supostos empréstimos que nunca foram tomados junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. sendo o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. 5. Não obstante a irresignação do requerido, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. Data: 24/Nov/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5004883-04.2022.8.08.0011 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Material

N
ão assiste razão ao apelante quanto à compensação, uma vez que, como dito, o valor indevidamente creditado na conta do autor foi restituído ao Banco.

Por fim, no que diz respeito à devolução simples, imperioso ressaltar que é ultrapassado o entendimento de que, para fins de restituição dos valores em dobro, seria necessária prova da má-fé na cobrança, sendo consignado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) que "
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
".

Sendo certo que vai de encontro não só à boa-fé objetiva, mas também à norma jurídica expressa a inclusão de empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte autora sem a devida contratação por ela, não há que se falar em devolução simples dos valores.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos bancos requeridos BANCO C6 S/A e BANCO C6 CONSIGNADO S/A. para 12% (doze por cento)
sobre o
valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento)
sobre o
valor da condenação.